Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. omissão E contradição. INEXISTENTES.
1. Não há omissão quando todas as razões de fato e de direito relevantes ao julgamento do apelo tiverem sido enfrentados no acórdão, sendo desnecessária menção expressa a todas peças juntadas aos autos.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.